Tribunal: CARF
Processo: 10768.100094/2010-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.100094/2010-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.416 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
FRIEDA XAVIER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DECLARADOS. REVISÃO DE OFÍCIO.
Não tendo a fiscalização alterado os rendimentos tributáveis declarados pela
contribuinte, não compete à Delegacia da Receita Federal de Julgamento
analisar os rendimentos que foram relacionados na declaração de ajuste anual
do sujeito passivo, tendo em vista que caracterizaria uma revisão de ofício, o
que escapa à competência desta instância julgadora, em respeito ao que dispõe
o art. 229, da Portaria do Ministro da Fazenda no 587/10.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Somente podem ser deduzidas despesas médicas que se enquadrem nos termos
e requisitos previstos na Lei. Gastos com uma Entidade cujo CNAE é a
atividade de associação de defesa de direitos sociais, não podem ser
considerados como despesas médicas e nem sequer hospitalares para fins de
dedução na declaração do imposto de renda, por completa falta de previsão
legal .

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.100094/2010-88
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.416 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.100094/2010-88

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrada a Notificação de Lançamento do
ano-calendário de 2008 às fls. 30 a 34, tendo sido apurada dedução indevida de despesas
médicas no valor de R$ 45.494,72 com a Casa São Luiz.
O crédito tributário lançado foi de R$ 18.183,09 já incluída a multa de ofício e os juros
de mora. O enquadramento legal consta na respectiva Notificação.
O curador contesta o lançamento por meio da impugnação de fls. 01 a 04 e
documentação anexa, alegando, em síntese, que:
1. a contribuinte seria isenta do imposto de renda por ser portadora de demência,
conforme relatos apresentados na peça defensória e documentação comprobatória
juntada aos autos;
2. pede que seja aceita como dedução a título de despesas médicas o gasto efetuado com
a Casa São Luiz, conforme nota fiscal de fl. 11 no valor de R$ 45.261,18;
3. assim, pede a revisão das declarações do anos de 2006 a 2009 e o cancelamento do
presente lançamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DECLARADOS. REVISÃO DE OFÍCIO.
Não tendo a fiscalização alterado os rendimentos tributáveis declarados pela
contribuinte, não compete à Delegacia da Receita Federal de Julgamento analisar os
rendimentos que foram relacionados na declaração de ajuste anual do sujeito passivo,
tendo em vista que caracterizaria uma revisão de ofício, o que escapa à competência
desta instância julgadora, em respeito ao que dispõe o art. 229, da Portaria do Ministro
da Fazenda no 587/10.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Somente podem ser deduzidas despesas médicas que se enquadrem nos termos e
requisitos previstos na Lei. Gastos com uma Entidade cujo CNAE é a atividade de
associação de defesa de direitos sociais, não podem ser considerados como despesas
médicas e nem sequer hospitalares para fins de dedução na declaração do imposto de
renda, por completa falta de previsão legal .
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/06/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 04/06/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.416 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.100094/2010-88

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação apresentada foi considerada tempestiva, devendo ser apreciada.
Primeiramente cabe esclarecer que o presente julgamento fica restrito ao ano-calendário
de 2008, tendo em vista ser o ano-calendário objeto da Notificação de Lançamento de
fls. 30 a 34 que deu origem ao processo em questão.
No que diz respeito aos argumentos do curador da contribuinte de que a mesma seria
portadora de moléstia isentiva do imposto de renda, cabe destacar que o presente
lançamento restringiu-se à dedução indevida de despesas médicas, não tendo alterado
nenhum valor declarado a título de rendimentos tributáveis.
Vale ressaltar que a competência da Delegacia da Receita Federal de Julgamento está
restrita ao que dispõe o art. 229 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 587/10, conforme abaixo transcrito:
“Art. 229. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após instaurado
o litígio, especificamente, impugnações e manifestações de inconformidade em
processos administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras
entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência do crédito
tributário;
III - relativos a exigência de direitos antidumping, compensatórios e de salvaguardas
comerciais; e
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a
restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, imunidade, suspensão, isenção e
redução de alíquotas de tributos, Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
(PERC), indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e pelo
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), e exclusão do
Simples e do Simples Nacional.
§1o O julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente em razão de
descumprimento de obrigação principal ou acessória será realizado pela DRJ
competente para o julgamento de litígios que envolvam o correspondente tributo.
§2o O julgamento de manifestação de inconformidade contra o indeferimento de pedido
de restituição, ressarcimento ou reembolso, ou a não-homologação de compensação,
será realizado pela DRJ competente para o julgamento de litígios que envolvam o
tributo ao qual o crédito se refere.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.416 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.100094/2010-88

§ 3o Às DRJ compete, ainda, promover a educação fiscal.”
Portanto, esta instância julgadora deve se ater apenas na matéria objeto da Notificação
de Lançamento em questão, isto é, a dedução indevida de despesas médicas apurada
pela fiscalização, sendo este o resultado do procedimento fiscal, gerando com isso o
litígio entre o Poder Público e o sujeito passivo.
Analisar no presente caso os rendimentos tributáveis apontados na declaração de ajuste
anual da interessada, sem que o Fisco tenha implementado na Notificação de
Lançamento qualquer modificação a este respeito, configuraria na prática uma revisão
de ofício, estando tal procedimento fora das atribuições desta Delegacia de Julgamento.
Frise-se que o instituto da revisão de ofício, previsto no art. 149, do CTN, é de
responsabilidade da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Fiscalização,
conforme disposto no art. 223, do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 587/10, a seguir reproduzido:
“Art. 223. À Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Fiscalização - Defis,
quanto aos tributos administrados pela RFB, inclusive os destinados a outras entidades
e fundos, excetuados os relativos ao comércio exterior, compete, no âmbito da
respectiva jurisdição, desenvolver as atividades de fiscalização, de tecnologia e
segurança da informação, de programação e logística e de gestão de pessoas, e,
especificamente:
...
III - proceder à revisão de ofício de lançamentos e de declarações apresentadas pelo
sujeito passivo e ao cancelamento ou reativação de declarações a pedido do sujeito
passivo;”
Desse modo, não tendo a fiscalização alterado qualquer valor declarado pela
contribuinte a título de rendimentos tributáveis, o exame desses rendimentos escapa
completamente à faculdade concedida pela norma tributária a este Órgão Julgador,
estando essa matéria fora do presente litígio.
Em relação à dedução indevida de despesas médicas no montante de R$ 45.494,72
com a Casa São Luiz, o curador requer que seja aceita a Nota Fiscal de fl. 11 emitida
pela referida entidade.
Assim, por tratar-se de dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual é
mister inicialmente mencionar o que preceitua a Lei no 9.250/95, abaixo transcrita:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
...
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.416 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.100094/2010-88

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do
beneficiário.”
Em consulta nos Sistemas Informatizados da Receita Federal, de acordo com o
documento de fl. 45, foi constatado que a Casa São Luiz não se enquadra no conceito
de hospital. Pelo contrário, o seu CNAE – Classificação Nacional de Atividades
Econômicas aponta que a atividade desenvolvida pela Entidade é de associação de
defesa de direitos sociais.
Desse modo, não há como aceitar o gasto com tal Entidade como sendo de despesas
médicas passíveis de dedução na declaração de ajuste anual.
Ademais, na menionada nota fiscal consta a informação de que trata-se de uma
despesa com serviços, moradia e alimentação, confirmando que a citada Instituição
não possui a natureza tributária oriunda de uma atividade hospitalar.
Sendo assim, não há como acatar a respectiva despesa trazida ao processo pelo curador
da contribuinte, devendo ser mantida a dedução indevida de despesas médicas apurada
pela fiscalização. (g.n.)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 89
DF CARF MF
Original